Tribunal: STF
Processo: ARE 1573291
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Ambiental. Recurso Extraordinário com Agravo. Embargos de declaração opostos na origem. Negativa de prestação jurisdicional. Nulidade do acórdão. Retorno à origem. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, desafiando acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em ação civil pública ambiental, em que mantida a condenação por danos em área de preservação permanente.



    2. O recorrente alega negativa de prestação jurisdicional (art. 93, inc. IX, da Constituição) no tocante ao exame dos embargos de declaração opostos na origem, buscando a manifestação do Colegiado a quo sobre argumentos essenciais para o deslinde da causa. No mérito, sustenta a ocorrência de violação ao princípio da ampla defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal e técnica e afirma que o dever de restaurar/recuperar os processos ecológicos incumbe ao Poder Público. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região ao não apreciar devidamente os argumentos levantados nos embargos de declaração opostos pelo recorrente, o que configuraria ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, limitou-se a afirmar que as omissões apresentadas já teriam sido apreciadas, transcrevendo o voto condutor do acórdão embargado.



    5. As questões suscitadas nos embargos de declaração, como a essencialidade das provas pleiteadas e indeferidas para o deslinde da controvérsia, a incidência da Lei nº 12.651, de 2012 (Novo Código Florestal) quanto à regularização de construções anteriores a 22/06/2008 e a aplicação da Lei nº 4.771, de 1965, na redação original.



    6. Embora o julgador não seja obrigado a examinar pormenorizadamente todas as alegações, a importância dos argumentos apresentados pelo recorrente nos embargos de declaração demandava a sua devida apreciação, a fim de evitar ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo provido e recurso extraordinário provido. Cassação do acórdão, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pelo qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo recorrente e determinado o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com o devido enfrentamento dos vícios então apontados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX; CPC, art. 489, § 1º, inc. I.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.210.762-ED-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 17/05/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE À ÉPOCA DA DEGRADAÇÃO. LEI Nº 4.771/65. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 12.651/02. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM DO POSSUIDOR. FUNÇÃO SÓCIO AMBIENTAL DA PROPRIEDADE. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAR MANTIDA. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, E APELAÇÃO IMPROVIDAS.



    - Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal para apuração de responsabilidade por dano ao meio ambiente, decorrente da ocupação de área considerada de preservação permanente localizada às margens do Rio Grande, no município de Orindiúva/SP, abaixo do reservatório da Usina Hidrelétrica de UHE de Água Vermelha, impossibilitando a regeneração da floresta e da vegetação natural.



    - Embora a Lei nº 7.347/85 silencie a respeito, a r. sentença deverá ser submetida ao reexame necessário (interpretação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65), conforme entendimento da 4ª Turma deste Tribunal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    - Quanto ao cerceamento de defesa, o magistrado, no uso de suas atribuições, deverá estabelecer a produção de provas que sejam importantes e necessárias ao deslinde da causa, é dizer, diante do caso concreto, deverá proceder à instrução probatória somente se ficar convencido da prestabilidade da prova. Ademais, os documentos que instruem a inicial (laudo de constatação de fls. 311/318, emitido pelo IBAMA, por exemplo) são suficientes para demonstrar a ocupação de área de preservação permanente.



    - O art. 225 da Constituição Federal consagrou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, criando o dever de o agente degradador reparar os danos causados e estabeleceu o fundamento de responsabilização de agentes poluidores, pessoas físicas e jurídicas. Para assegurar a efetividade desse direito, a CF determina ao Poder Público, entre outras obrigações, que crie espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos em todas as unidades da Federação.



    - A Constituição Federal recepcionou a proteção anteriormente existente na esfera da legislação ordinária, destacando-se, em especial, a Lei nº 4.771/1965, que instituiu o antigo Código Florestal. A Lei nº 7.803, editada em 18 de julho de 1989, incluiu um parágrafo único ao art. 2º do Código Florestal então vigente, informando que os limites definidos como áreas de proteção permanente (que haviam sido ampliados pela Lei nº 7.511/86), também se aplicavam às áreas urbanas e deveriam ser observados nos planos diretores municipais.



    - A Lei nº 4.771/1965 foi revogada com a edição da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012). Todavia, não é o caso de aplicabilidade das normas do novo Código Florestal. O C. STJ já firmou entendimento, no sentido de que o novo regramento material tem eficácia ex nunc e não alcança fatos pretéritos, quando implicar em redução do patamar de proteção do meio ambiente sem a necessária compensação. Desta forma, também não há que se falar em inexistência de dano ambiental com fundamento no art. 61-A do novo Código Florestal.



    - Nos termos do art. 2º, "a", item 4, da L. 4.771/1965, constituem Área de Preservação Permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto, em faixa marginal, cuja largura mínima será de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura.



    - Com relação à tutela ambiental, se aplica a responsabilidade objetiva, ou seja, não há espaço para a discussão de culpa, bastando a comprovação da atividade e o nexo causal com o resultado danoso. Tal responsabilização encontra fundamento nos artigos 4º, VII, c/c 14, §1º, ambos, da Lei nº 6.938/81.



    - Quanto ao cometimento de danos ambientais e ao dever de repará-los, tem-se que as obrigações decorrentes de eventuais prejuízos ou interferências negativas ao meio ambiente são propter rem, possuindo caráter acessório à atividade ou propriedade em que ocorreu a poluição ou degradação. O simples fato de o novo proprietário/possuidor se omitir no que tange à necessária regularização ambiental é mais do que suficiente para caracterizar o nexo causal.



    - A Constituição Federal estabelece que "a propriedade atenderá a sua função social" (art. 5º, inciso XXIII) e que o Código Civil assinala que "o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas" (artigo 1.228, § 1º, da Lei 10.406/02).



    - Não se pode negar, portanto, que a função social da propriedade só é observada se utilizada de forma racional, com a preservação do meio ambiente, e se atendidos os objetivos previstos na legislação para cada tipo de área protegida. Desrespeitar uma área definida como de Preservação Permanente, construindo-se, por exemplo, um imóvel no local protegido, significa descumprir sua função ambiental, o que é suficiente para caracterizar o dano ao meio ambiente. Tal prejuízo só pode ser reparado com a destruição do imóvel erguido em local indevido, o que possibilitará a regeneração natural da vegetação originariamente existente e garantirá o retorno da função sócio ambiental daquela propriedade.



    - A controvérsia diz respeito em verificar se o réu, ora apelado, causou danos ao meio ambiente em razão de ocupação de área considerada de preservação permanente. Após análise do conjunto probatório, não há dúvidas da existência de danos ao meio ambiente em razão de ocupação da referida área.



    - Manutenção da procedência da ação e da condenação do apelante à desocupação da área de preservação permanente, ocupada por ele, e à reparação dos danos ambientais verificados.



    - Remessa oficial, tida por interposta, e apelação improvidas.” (e-doc. 15; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, 93, inc. IX, e 225, § 1º, inc. I, da Constituição da República. Alega, inicialmente, a negativa de prestação jurisdicional no tocante ao exame dos embargos de declaração opostos com o fim de buscar a manifestação do Colegiado a quo.



    2.1 No mérito, sustenta a ocorrência de violação ao princípio da ampla defesa, uma vez que a vistoria do Ibama não foi produzida sob o crivo do contraditório e houve o indeferimento da produção de prova testemunhal e técnica, requeridas com o fim de comprovar que a área em questão se encontra em margem de reservatório artificial e não em curso natural de rio, o que alteraria a norma a ser aplicada ao caso concreto. Aduz, ainda, que o dever de restaurar/recuperar os processos ecológicos incumbe ao Poder Público. 



    2.2. Ao final, requer o provimento do recurso para anular o acórdão alusivo ao exame dos aclaratórios por falta de fundamentação e, subsidiariamente, para, reformando os acórdãos recorridos, (i) determinar o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial; ou (ii) eximir o recorrente do dever de restaurar a área supostamente degradada (e-doc. 30).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 37).



    4. A Vice-Presidência do TRF3 não admitiu o apelo extremo (e-doc. 39), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 43).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Consta, do acórdão alusivo à apelação, o seguinte:



    “(...) Afasto, de imediato, a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes. 



    Com efeito, o magistrado, no uso de suas atribuições, deverá estabelecer a produção de provas que sejam importantes e necessárias ao deslinde da causa, é dizer, diante do caso concreto, deverá proceder à instrução probatória somente se ficar convencido da prestabilidade da prova. Sendo destinatário natural da prova, o juiz tem o poder de decidir acerca da conveniência e da oportunidade de sua produção, visando obstar a prática de atos inúteis ou protelatórios, desnecessários à solução da causa.



    (...)



    Ademais, os documentos que instruem a inicial (laudo de constatação de fls. 311/318, emitido pelo IBAMA, por exemplo) são suficientes para demonstrar a ocupação de área de preservação permanente.



    Referida legislação infraconstitucional foi revogada com a edição do novo Código Florestal (Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012). A nova lei florestal manteve basicamente a sistemática adotada pela Lei n° 4.771/65 e alterações posteriores, estabelecendo faixas protegidas nas margens de cursos d'água, lagos, reservatórios artificiais, nascentes, dentre outros. Todavia, no caso em análise, entendo pela inaplicabilidade das normas do novo Código Florestal. O C. STJ já firmou entendimento, no sentido de que o novo regramento material tem eficácia ex nunc e não alcança fatos pretéritos, quando implicar em redução do patamar de proteção do meio ambiente sem a necessária compensação. Desta forma, também não há que se falar em inexistência de dano ambiental com fundamento no art. 61-A do novo Código Florestal. 



    Nesse sentido:



    ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ÁREA DEPRESERVAÇÃO PERMANENTE. FORMAÇÃO DA ÁREADERESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SÚMULA 83/STI. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.651/12. IMPOSSIBILIDADE DEAPLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. PROTEÇÃO AOSECOSSISTEMAS FRÁGEIS. INCUMBÊNCIA DO ESTADO. INDEFERIMENTO. 



    (...)



    3. Indefiro o pedido de aplicação imediata da Lei 12.651/12, notadamente o disposto no art. 15 do citado regramento. Recentemente, esta Turma, por relataria do Ministro Herman Benjamin, firmou o entendimento de que "o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1°, I)." Agravo regimental improvido. 



    (STJ, AGARESP n° 327687, Rel. Min. Humberto Martins, 2" Turma, DJE de 26/08/2013) 



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ENTORNO DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE ÁGUA VERMELHA. ZONA RURAL. CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE À ÉPOCA DA DEGRADAÇÃO. LEI N° 4.771/65. RESOLUÇÃO CONAMA N° 302/05. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 12.651/02. 



    (...) 



    4. Não merece guarida a alegação de inexistência de dano ambiental contida na apelação da ré AES TIETE S/A, embasando-se no art. 61-A do novo Código Florestal. Tem-se do auto de infração ambiental que existe intervenção não autorizada em área de proteção permanente no reservatório e que a intensa intervenção antrópica impede o aparecimento de mata ciliar. 



    5. Também não é o caso de aplicabilidade das normas do novo Código Florestal. O C. STJ já firmou entendimento, no sentido de que o novo regramento material tem eficácia ex nunc e não alcança fatos pretéritos, quando implicar em redução do patamar de proteção do meio ambiente sem a necessária compensação. No mesmo sentido já decidiu aquela Corte Superior e esta E. Terceira Turma. De qualquer sorte, tratando-se de rancho em área rural, cujo uso é meramente o lazer particular do proprietário, onde não há atividades agrossilviculturas, de ecoturismo e de turismo rural, não se lhe aproveitariam as disposições transitórias de que trata a Lei n° 12.651/02, nos ares. 61 em diante. 



    6. Aplica-se a regra geral, portanto, vigente à época do ajuizamento da ação, posto que então apontada a degradação ambiental que ensejou a providencia, no caso, o artigo 2°, da Lei 4.77.1/65 (Código Florestal). 



    (...) 



    16. Nego provimento à apelação do AES TIETE S/A e dou parcial provimento à remessa oficial para reformar a r. sentença no sentido de considerar como área de preservação permanente aquela até 100 metros da cota máxima de operação da UHE Água Vermelha, mantendo a condenação da AES TIETE S/A e VANDERLEI SEGATT em proceder, a demolição integral das edificações, bem como a remoção dos entulhos decorrentes na faixa de proteção ambiental, reparando o dano ambiental verificado na APP mencionada, bem como efetuarem a colocação de cerca ou alambrado para o impedimento de acesso e de atividade antrópica, nos termos e prazos contidos na r sentença. 



    (TRF/3" Região, AC n° 1842199, Processo 000882494200 74036106, Rel. Juiz Convocado Roberto Jeuken, 3" Turma, e-DJF3 de 03/03/20.15)



    Verifica-se, portanto, que as Áreas de Preservação Permanente são espaços de proteção impositiva e integral, que não admitem qualquer tipo de exploração. Em outros termos, são áreas destinadas, unicamente, à proteção do meio ambiente. A delimitação do uso de tais terrenos pelo legislador objetivou, portanto, evitar a ocorrência de desequilíbrio irreparável ao ecossistema, mediante proteção dos recursos hídricos, da biodiversidade, da fauna e da flora.



    (...)



    No caso dos autos, a controvérsia diz respeito em verificar se o réu, ora apelado, causou danos ao meio ambiente em razão de ocupação de área considerada de preservação permanente localizada às margens do Rio Grande, no município de Orindiúva/SP, abaixo do reservatório da Usina Hidrelétrica de UHE de Água Vermelha, impossibilitando a regeneração da floresta e da vegetação natural. 



    Conforme observado no laudo de constatação (fls. 311/312), elaborado por 2 (dois) analistas ambientais do IBAMA, "o Rio Grande possui largura de 312 metros na localidade do rancho, não sendo represado, portanto sua Área de Preservação Permanente é de 200 metros a partir do nível mais alto de acordo com o artigo 2° da lei federal 4.771, de 15 de setembro de 1965". Ademais, os peritos ratificaram, ainda, que "o terreno do rancho apresenta 9,8 metros de largura e comprimento de 20,00 metros, totalizando 189,00 metros quadrados, situado a uma distância de 144 (cento e quarenta e quatro) metros do Rio Grande, portanto toda a área do rancho está inserida em área de preservação permanente." 



    Após análise do conjunto probatório, não há dúvidas da existência de danos ao meio ambiente em razão de ocupação de área considerada de preservação permanente localizada às margens do Rio Grande. Assim, mantenho a r. sentença e a condenação do apelante à desocupação da área de preservação permanente, ocupada por ele, e a reparação dos danos ambientais verificados. Ante o exposto, nego provimento à REMESSA OFICIAL e ao recurso interposto por ANTONIO SAFRA GARCIA. Mantenho, integralmente, a sentença recorrida.” (e-doc. 15, p. 2-15; grifos nossos).



    6. Nos embargos de declaração opostos, apontou-se que o laudo de constatação, utilizado para aferir que o rancho em questão estava em área de preservação permanente de rio e era utilizado para lazer, foi produzido unilateralmente pelo Ibama, ou seja, sem contraditório, não tendo sido permitida a produção de provas que visavam comprovar as alegações de que a natureza do curso d’água era de reservatório artificial e, assim, a construção não estava em área de preservação permanente, bem como de que a área era consolidada e destinada ao turismo, sendo-lhe aplicável o art. 61-A da Lei nº 12.651, de 2012. 



    7. Destacou-se que o Colegiado a quo teria deixado de enfrentar argumentos deduzidos nas razões recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado, nos termos do art. 489, § 1º, inc. I, do Código de Processo Civil, porquanto, ao concluir “que a análise da prestabilidade da prova cabe ao Magistrado, calcou-se em premissa equivocada, posto que o tema é indispensável para a análise do caso e, como tal, sua essencialidade deveria ser apreciada pelo acórdão, como demonstrado nas razões do recurso”.



    8. Discorreu-se sobre precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados no acórdão embargado, indicando-se a existência de equívoco na interpretação conferida pelo Tribunal de origem e afirmando-se a necessidade de aplicação do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 2012) ao caso concreto, o que permitiu a regularização de construções anteriores a 22/06/2008, sendo que “eventual inconstitucionalidade da norma, que não foi apreciada, infirmada ou afirmada pelo acórdão, constitui em omissão de necessária apreciação, até mesmo para abertura das portas do recurso especial e ou extraordinário”.



    9. Ressaltou-se, ainda, que, estando comprovado pelo laudo de constatação ambiental que a construção datava de mais de 20 (vinte) anos, “o dispositivo a ser respeitado era e é o da Lei 4.771/65, em sua redação original”, e não o dispositivo com as alterações conferidas pela Lei nº 7.803, de 1989. O acórdão foi omisso no tocante à lei aplicável à demanda (e-doc. 17).



    10. Ocorre que, ao apreciar os declaratórios, o Tribunal de origem limitou-se a asseverar que as omissões apresentadas já teriam sido apreciadas e transcreveu o voto condutor do acórdão embargado.



    11. O recorrente aponta ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB, em virtude da falta de enfrentamento das questões suscitadas nos embargos declaratórios opostos na origem, as quais, realmente, não foram devidamente enfrenadas.



    12. Assim, muito embora não seja o julgador obrigado a proceder ao exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas, à luz do que fixado no julgamento do Tema RG nº 339, compreendo que, nesse caso, cumpriria ao órgão rebater, ainda que minimamente, as argumentações expostas pelo recorrente/embargante, cuja importância para o julgamento da demanda é determinante.



    13. Nesse sentido, cito a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.” 



    (ARE nº 1.210.762-ED-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 17/05/2022, p. 21/06/2022; grifos nossos).



    14. Reconheço, portanto, a existência de negativa de prestação jurisdicional, devendo os autos retornarem à origem para novo julgamento dos embargos declaratórios (e-doc. 17). 



    15. Ficam prejudicadas as análises das demais ofensas constitucionais suscitadas no recurso extraordinário.



    16. Ante o exposto, diante do reconhecimento da ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB, dou provimento ao agravo e julgo, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o para, cassando o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual rejeitados os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (e-doc. 21), determinar o retorno dos autos à origem, para novo julgamento do mencionado recurso, com o devido enfrentamento dos vícios então apontados.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator